Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-60.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedidos de revisão contratual e de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a suspensão de leilão extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco réu. Recurso que comporta provimento. Mora não purgada, que implicou na consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Desnecessidade, no caso, de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedidos de revisão contratual e de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a suspensão de leilão extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco réu. Recurso que comporta provimento. Mora não purgada, que implicou na consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Desnecessidade, no caso, de intimação pessoal acerca do leilão. Inaplicabilidade do artigo 27, § 2o-A, da no 9.514/97, introduzidos pela Lei no 13.465/2017 ao caso. Leilões designados para ocorrer em data anterior à alteração legislativa. Depósito parcial, realizado nos autos, insuficiente para purgar a mora. Impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, em razão do expressivo montante da dívida em aberto. Sentença comporta reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Recurso provido.